Tribunal: TJMT
Processo: 0010025-81.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010025-81.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER - CPF: 079.216.369-93 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), JULIE MAGALI BETANIN B. DE SOUZA (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA - CPF: 956.945.871-20 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO ILÍCITA E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – BOLETIM DE ACIDENTE DEMONSTRANDO CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA/APELANTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VERBAS – DANO MORAL INCONTESTÁVEL (NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UTI, CIRÚRGIA, TRATAMENTO MEDICAMENTOSO) – VERBAS FIXADAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CONSIDERADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO – PRECLUSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PERICIAL EM OCASIÃO OPORTUNA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO (ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL) – VIABILIDADE DE PENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO C.C. - SEQUELA PARCIAL PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR (BRAÇO ESQUERDO) – INCAPACIDADE PARCIAL LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa, em razão da decisão de preclusão de direito de impugnação ao Laudo Pericial, tendo em vista que primeiramente o Juízo “a quo” acolheu pedido de produção de prova pericial, nomeando-se para tal fim, médico perito; sendo apresentado o respectivo laudo, sendo que a Requerida/Apelante não pediu a oitiva do perito; mas sim pediu produção de prova testemunhal e documental, de modo que não há falar em ilegalidade da decisão que considerou preclusa a pretensão de oitiva do médico perito.

Tendo em vista a invasão de preferencial pela parte autora em seu veículo, mostra-se incontestável a culpa exclusiva pelo acidente, eis que há demonstração cabal nesse sentido, por Boletim de Acidente de Trânsito produzido por autoridade policial, inexistindo qualquer prova que mitigue a veracidade do documento. Ademais, não se desincumbiu a Apelante em demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ressaltando-se que a alegação de que ela não seria habilitada não a exime de culpa pelo sinistro.

“(...)
age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial, presunção esta não ilidida no caso pela alegação de excesso de velocidade, que sequer foi comprovada, bem como a ausência de CNH, eis que constitui apenas infração administrativa.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130841-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)”.

Devem ser mantidas as verbas indenizatórias atinentes à reparação por dano material, eis que comprovados os gastos por meio de documentos; por dano moral, tendo em vista o próprio acidente ocorrido, que acarretou a necessidade de utilização de UTI, causando traumatismo craniano, realização de cirurgia, tratamentos e ingestão de medicamentos, acarretando muito mais que meros aborrecimento; e danos estéticos, estes demonstrados por laudo pericial, que deram azo à pensionamento vitalício, pois constatada lesão permanente parcial, incapacitando a vítima parcialmente para o trabalho.

Deve também ser mantida a fixação a título de indenização por danos morais e estéticos, quando observados os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito, movida por DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER (ora Apelada),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a requerida a indenizar a autora em:
i
) danos materiais no valor de
R$ 5.981,27 (cinco mil, novecentos e oitenta um reais e vinte sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso;
ii
) danos morais e estéticos que arbitrou em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente,

quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ) e, por fim, iii
)
pensão vitalícia no valor que deverá observar o percentual proporcional indicado na perícia judicial da incapacidade laboral da requerente, salvo se não estiver atuando a mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor total da condenação que será apurado em liquidação de sentença, com esteio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fincando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à ré, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

Em síntese, a Apelante suscita preliminarmente “(...) IV.I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA E DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL”, alegando que

“(...) foi juntado o laudo pericial realizado pelo Perito Ernani S. L. Neto Castrillon, inscrito no CRM/MT sob no 7.922, sendo que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o ato ordinatório de ID70576777”; que “(...) A parte Requerida acabou apresentando em ID70576789 a sua impugnação ao laudo pericial, mas foi rejeitado pelo juízo a quo na decisão de ID70576790. Entretanto, como o Código de Processo Civil estabeleceu rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, não cabe interposição de agravo contra decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial, podendo as decisões não agraváveis serem atacadas em preliminar de recurso de apelação, não se sujeitando a preclusão, na forma do art. 1009, §1o do CPC”.

Ataca “(...) a decisão contida em ID95115751 em que o Juízo alegou preclusão nos pedidos de depoimento do perito em sede de audiência de instrução, bem como a decisão de ID70576790 que rejeitou a impugnação ao laudo pericial de ID70576789, atacando, portanto, ambos em preliminar deste presente recurso de apelação”, alegando ter ocorrido cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quanto ao reconhecimento da preclusão para a oitiva do perito em audiência.

A recorrente ressalta que “(...) através de petição juntada em ID70576754, informou ao juízo de origem que a Recorrida não havia terminado completamente o tratamento junto ao Hospital Regional de Sorriso – MT, uma vez que juntou aos autos o prontuário médico pela metade, oportunidade em que foi solicitado a juntada do prontuário na íntegra para que se fizesse as devidas análises nas condições da vítima, ora Recorrida, bem como para que fosse avaliado pelo perito as reais condições físicas da vítima, o que impossibilitou o médico perito a realizar uma avaliação mais fidedigna da real situação que alega ter acometido a Recorrida, uma vez que não foi devidamente juntado aos autos o prontuário médico na íntegra”; que “(...) Mais adiante, o Juízo de origem proferiu decisão contido em ID70576766 (Pág. 45 e 46), em que determinava a realização de perícia bem como a intimação do médico perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, CRM/MT no 7.922, determinando, ainda, que com a juntada do laudo realizado pelo perito, fosse imediatamente apresentado os memoriais finais, sob pena de preclusão, ou seja, determinação totalmente inoportuna, em razão de sequer ter sido devidamente saneado o feito e, tampouco realizada a instrução, o que corroborou para que se perfectibilizasse o cerceamento de defesa da Recorrente”; que “(...) O laudo pericial foi juntado aos autos através do ID70576774, ocasião em que, em momento imediatamente posterior, foi devidamente juntado os memoriais finais ID70576784, oportunidade em que foi demonstrado pelo Recorrente que não era o momento oportuno para a realização dos memoriais finais, bem como pugnou para que fosse retificado/emendado em seu respectivo momento, ou seja, após a devida instrução do feito, uma vez que o juízo de origem determinou como único e exclusivo meio de prova, o pericial”; que “(...) Ato contínuo, a parte Recorrente apresentou impugnação ao laudo médico pericial, uma vez que entendeu ser inconclusivo para a real apuração das condições da Recorrida, bem como nesta oportunidade apresentou quesitos complementares para que o perito pudesse prestar maiores esclarecimentos sobre as reais condições da Recorrida, ocasião em que tal pleito restou indeferido pelo juízo, bem como restou indeferido também o pleito de requerimento do prontuário médico na íntegra da Recorrida em sede de saneamento do feito em ID70576790”; que “(...) Na mesma decisão de saneamento do feito, o D. Juízo deferiu a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes eventualmente requeridas pelas próprias partes”; que “(...) Ato contínuo, a Recorrente manifestou nos autos apresentando seu rol de testemunhas bem como manifestou pela intimação do então perito para seu comparecimento em audiência de instrução, para que o mesmo pudesse então apresentar maiores esclarecimentos sobre o laudo pericial, ocasião em que seu pleito restou DEFERIDO conforme se demonstra através da determinação contida em ID74328061, com a consequente intimação do médico perito para comparecimento em audiência de instrução conforme e-mail enviado ao seu consultório contendo as informações para a realização da audiência, ID89791335. Realizada a audiência de instrução, o juízo de origem decidiu que o pedido de oitiva do médico perito em audiência está precluso sob a alegação de que a parte teria manifestado em ID70576784 (memoriais finais) sem pleitear a oitiva do perito em juízo, ou seja, como é possível pleitear a oitiva do perito ou de qualquer testemunha que seja através de um instrumento processual que é realizado APÓS a audiência de instrução, conforme clara redação prevista no art. 364, § 2o do CPC”.

Indaga como pode o Juízo proferir tal determinação, eis que os memoriais finais somente são aportados aos autos em momento posterior à fase instrutória? E menciona que “(...) Não bastasse, revogou os despachos em que fora proferido pelo juiz anterior que conduzia a causa (ID’s 74328061 e 77056616) sob a mesma alegação de preclusão, ou seja, inadmissíveis tais alegações pronunciadas pelo juízo de origem, o que configura o evidente cerceamento de defesa, bem como flagrante desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa previstos na Carta Magna de 1988 e no diploma processual civil vigente”.

Defende a nulidade do Laudo Pericial, pois, a maioria dos quesitos da Recorrente, foram respondidos utilizando-se a expressão “NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR” e “PREJUDICADO”, sendo respondidos de forma parcial e incompleta apenas 06 (seis) dos 13 (treze) quesitos apresentados pela Recorrente, prejudicando a compreensão da lógica aplicada pelo Sr. Perito, quanto às conclusões emitidas.

Assevera que “(...) os documentos/exames/laudos utilizados como parâmetro para fins de realização da referida perícia datam da época em que a Recorrida sofreu o acidente, portanto, retrata a situação daquela época, laudos e exames realizados tem entre 05 (cinco) e 08 (oit0) anos anteriores à data da realização da perícia que ocorreu em 23/11/2020. Assim, numa perfunctória análise aos documentos utilizados pelo Sr. Perito como embasadores do seu laudo pericial, no que tange ao laudo neurológico de ID70576766 (Pág. 21) utilizado pelo Sr. Perito para embasar suas conclusões, e que foi emitido em data de 25/04/2016, temos que o neurologista que o emitiu assim: (...)

“Avaliei Deise Cristina Hoffmann na data de 25/04/16. Teve TCE há 4 anos. Refere que persiste déficit memória recente. Alerta, orientada no tempo e espaço, déficit referido pela mesma em MSEsquerdo. Solicitei nova RNM e laudo com neuropsicólogo. 25/04/16”.

Aponta que “(...) se o neurologista que emitiu o documento de ID70576766 – (Pág. 21) que foi utilizado pelo Sr. Perito como fundamentação para o seu laudo pericial, não afirmou que a Recorrida apresentava déficit de memória recente, mas sim apenas descreveu aquilo que a própria Recorrida (paciente) disse, ou seja: “Refere que persiste déficit de memória recente”. Como que o Sr. Perito poderia afirmar tal condição, já que a perícia realizada pelo mesmo não passa de alguns poucos minutos?? Qual o critério e ou metodologia que o mesmo utilizou para se apurar uma suposta sequela neurológica de 25% (SUSEP)?? Não haveria necessidade de laudos e estudos atualizados?? Onde estão os exames solicitados pelo neurologista??”; que “(...) no que tange à conclusão de sequela grave graduada em 70% (SUSEP) em relação ao punho esquerdo, qual o critério e ou metodologia que o mesmo utilizou para se apurar uma suposta sequela??? Pois utilizou como embasamento apenas o laudo do ano de 2016 de ID70576766 (pág. 20). Se furtando, inclusive, em analisar os quesitos da Recorrente quanto a realização ou não do tratamento fisioterápico. Importante ressaltar que a tabela SUSEP traz que a perda total de uma das mãos corresponde a 60% (sessenta por cento), e se caso atingir somente o punho corresponde a 20% (vinte por cento) (...) Assim, como o Sr. Perito concluiu a sequela grave graduada em 70% (SUSEP) em relação ao punho esquerdo?? Não existe na tabela da SUSEP a porcentagem de 70% (setenta por cento) pela perda total de mobilidade de uma mão, sendo um total absurdo!!! Então imagine, Vossas Excelências, no presente caso que não existe a perda total do uso da mão da Recorrida. E mais, no laudo pericial (doc. anexo) juntado no processo no 9241- 41.2013.811.00.40 - código 106169 do INSS, a perita médica, Dra. Eliana Kawaguti, em 10 de junho de 2016, afirma que a Recorrida Deise Cristina Hoffmann não necessita da ajuda de terceiros para realizar tarefas rotineiras, bem como concluiu não existir invalidez no presente caso, indo de encontro com o laudo pericial de ID70576789”.

Sustenta, portanto, que o perito não realizou análise técnica ou científica; não indicou o método utilizado, não respondeu de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados, infringindo os incisos II, III e IV, do artigo 473 do CPC.

Pede que seja reconhecido o cerceamento de defesa, decretando-se a nulidade da sentença.

No mérito, alega que a sentença deve ser reformada pois o acidente não ocorreu em virtude da Recorrente ter invadido a preferencial, mas em razão da recorrida estar trafegando em velocidade incompatível com a via.

Argumenta que não é verdade que a Recorrente tenha invadido a preferencial; que o Boletim de Acidente não é absoluto; pois se trata de declaração prestada por policial, que não condiz com a declaração prestada pela Recorrente (que atravessou a avenida e não avistou nenhum veículo/motocicleta que pudesse impedir a travessia; que o fato da Recorrida estar trafegando na preferencial não lhe dá “salvo conduto” ou direito de desrespeitar norma de trânsito, especialmente, trafegar em velocidade incompatível).

Aduz que a Recorrida não tinha CNH e, portanto, não tinha conhecimento da velocidade imposta pela via ou mesmo tinha conhecimento sobre direção defensiva.

Afirma que não houve comprovação de danos materiais.

Requer “(...) seja reformada a sentença de ID119425084 para que a Recorrente não seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos remédios, às despesas com viagens de terceiros, bem como pelo suposto conserto de ‘01 Moto batida’, pela não comprovação ou se caso ocorrer o reconhecimento da culpabilidade da Recorrida, não deve ocorrer a condenação de nenhum valor a título de danos materiais em face da Recorrente”.

Pleiteia redução dos danos morais, pois foi fixada de forma excessiva. Sugere o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Também alega que não há comprovação de danos estéticos, que possam dar azo à condenação a tal título.

Argumenta que não é cabível a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, pois a Apelada não ficou impossibilitada de exercer seu ofício (profissão) e não houve diminuição da sua capacidade de trabalho.

Requer “(...) d) Preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa em face da Recorrente, com decretação de nulidade da sentença de ID119425084, determinando o retorno dos autos a sua origem para que seja realizada a intimação do Sr. Perito, visando a elucidação e esclarecimento do laudo pericial para o deslinde do feito, nos termos da impugnação ao laudo pericial de ID70576789, bem como para afastar a preclusão reconhecida nos autos pelo juízo de origem. e) Quanto ao mérito, que seja dado provimento ao recurso de apelação, para os fins de: (i) seja a sentença reformada, para que seja reconhecido que a culpa para com o acidente é única e exclusiva da Recorrida, por estar em velocidade incompatível com a via, em excesso de velocidade, e não ser habilitada na condução de motocicleta; (ii) seja reformado a sentença para que a Recorrente não seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referente aos remédios, as despesas com viagens de terceiros, e pelas supostas despesas com o conserto de 01 Moto batida Biz c100, pela sua não comprovação ou, se caso ocorrer o reconhecimento da culpabilidade da Recorrida, não deve ocorrer a condenação de nenhum valor a título de danos materiais em face da Recorrente; (iii) o valor dos danos morais arbitrados pelo juízo a quo foi extremamente exorbitante e não faz sentido algum, devendo ser indeferido em caso de reconhecimento da culpabilidade da Recorrida bem como pela falta de comprovação do alegado, mas caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação, que o valor arbitrado seja reduzido para um patamar condizente com a realidade, de acordo com a situação, sendo a título de sugestão o valor de R$10.000,00 (dez mil reais); (iv) o valor dos danos estéticos arbitrados pelo juízo a quo foi extremamente exorbitante e não faz sentido algum, devendo ser indeferido em caso de reconhecimento da culpabilidade da Recorrida ou pela ausência de comprovação da cicatriz (falta de comprovação do alegado), mas caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da condenação, que o valor arbitrado seja reduzido para um patamar condizente com a realidade, de acordo com a situação, sendo a título de sugestão o valor de R$2.000,00 (dois mil reais); (v) seja reformado a sentença para que a Recorrente não seja condenada ao pagamento de pensão vitalícia, pois, não existe comprovação efetiva da incapacidade laboral da Recorrida na mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A Recorrente suscita, preliminarmente, “(...) IV.I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA E DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL”, alegando que

“(...) foi juntado o laudo pericial realizado pelo Perito Ernani S. L. Neto Castrillon, inscrito no CRM/MT sob no 7.922, sendo que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o ato ordinatório de ID70576777”; que “(...) A parte Requerida acabou apresentando em ID70576789 a sua impugnação ao laudo pericial, mas foi rejeitado pelo juízo a quo na decisão de ID70576790. Entretanto, como o Código de Processo Civil estabeleceu rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, não cabe interposição de agravo contra decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial, podendo as decisões não agraváveis serem atacadas em preliminar de recurso de apelação, não se sujeitando a preclusão, na forma do art. 1009, §1o do CPC”.

Pois bem.

De há muito prevalece a tese de mitigação do rol taxativo, quanto ao objeto passível de agravo de instrumento, mostrando-se necessário que a parte Agravante demonstre o prejuízo, ainda que as matérias a serem apreciadas no agravo não estejam relacionadas no artigo 1.015 do CPC.

Ademais, atentando-se ao feito de origem, verifica-se que a questão é objeto de agravo retido, cabendo a análise, assim como está sendo feita, em sede de apelação.

Feito esse apontamento, constata-se que o Juízo “a quo” acolheu pedido de produção de prova pericial, nomeando-se para tal fim, médico perito; que foi apresentado o laudo pericial em 2020, sendo que a Requerida/Apelante não requereu a oitiva do perito; mas sim pediu produção de prova testemunhal e documental, de modo que não há falar em ilegalidade da decisão que considerou preclusa a pretensão de oitiva do médico perito.

Portanto, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Ora, há nos autos provas materiais, provas produzidas por análise pericial, apresentação de quesitos suficientes ao deslinde da causa, além de provas testemunhais, de modo que o feito observou o devido processo legal. Ressalte-se, inclusive, que foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão de extinção do agravo retido, ante a preclusão, de modo que não há motivos para a anulação da sentença, por cerceamento de defesa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

As demais alegações vertidas sob a denominação de cerceamento de defesa (ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório e devido processo legal), confundem-se com o mérito, e como tal serão analisadas.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movida por
DEISE CRISTINA HOFFMANN SCHNEIDER
(ora Apelada) em face de
JULI MAGALI BETANIN BOTELHO DE SOUZA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

a requerida em indenizar a autora em:
i
) danos materiais no valor de
R$ 5.981,27 (cinco mil, novecentos e oitenta um reais e vinte sete centavos)
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso;
ii
) danos morais e estéticos que arbitro em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
respectivamente,

quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ) e, por fim, iii
)
pensão vitalícia no valor que deverá observar o percentual proporcional indicado na perícia judicial da incapacidade laboral da requerente, salvo se não estiver atuando a mesma função que exercia antes do acidente, ou mesmo de outra relativamente igual e/ou que exija a mesma força física habitual, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor total da condenação que será apurado em liquidação de sentença, com esteio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fincando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à ré, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo Codex.

É incontroverso o acidente ocorrido; e as sequelas produzidas por ele na recorrida, acarretando trauma crâneo encefálico, fratura do malar, fratura de rádio esquerdo e alterações psiquiátricas, bem como comprovação de tratamentos, realização de exames, havendo laudo médico comprovando sequela de punho esquerdo com incapacidade laborativa definitiva.

Tais dados encontram-se dispostos no LAUDO MÉDICO, o qual foi objeto de impugnações, eis que concluiu que a AUTORA FOI VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, com sequelas parciais permanentes, graduada em 70% da tabela SUSEP, sendo apontada sequela neurológica considerada leve (graduada em 25% da tabela SUSEP.

Portanto, há nexo causal entre o acidente envolvendo as litigantes e os danos apresentados, com análise pericial, documental (exames e tratamentos), destacando-se a hospitalização da Recorrida em UTI.

Também há demonstração de conduta ilícita, não devendo ser acatada a tese de que a Recorrida tenha responsabilidade pelo acidente, pois trafegava na preferencial, não sendo aferida velocidade incompatível; ao revés, é fato incontroverso que a Recorrente invadiu a preferencial e foi a causadora do acidente.

Não merece crédito a intenção de desqualificar o trabalho policial, quando da feitura do Boletim do Acidente, eis que, apesar de não deter informações de cunho absoluto, não foram apresentadas provas cabais em sentido contrário.

Assim, merece respeito o disposto no Boletim de Acidente de Trânsito, do qual se pode extrair que a Apelante foi a culpada pelo acidente, pois invadiu a via preferencial, em que a Apelada trafegada, não havendo qualquer demonstração de que esta se encontrava em velocidade incompatível.

Diante disso, é inquestionável o dever de indenizar, eis que demonstrada a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado, mostrando-se estampada a dinâmica do acidente, a culpa em razão a ação da Requerida/Apelante (invasão de via preferencial e causar o acidente) e os danos causados, corroborados por provas documentais (demonstrando a hospitalização, o tratamento necessário, os medicamentos, exames, etc).

A esse respeito, colaciono parte da sentença:

“(...) Malgrado os argumentos articulados pela requerida quanto à imputação da culpa pelo acidente à autora, os documentos acostados aos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito (id. 70576742), revelam pela dinâmica do acidente que a culpa deve ser dirigida unicamente à requerida, que, de maneira imprudente e sem observar os veículos que trafegaram na via, tentou cruzar a preferencial em que a autora transitava com sua motocicleta, circunstância que notadamente se mostrou como fator preponderante para a ocorrência do acidente narrado na inicial.

Nesse sentido, dispõe o artigo 28, do CTB, verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Noutra banda, o fato de a requerente não possuir CNH, por si só, não é capaz de atribuir-lhe a exclusividade pelo acidente, vez que se trata de mera infração administrativa.

Nesse diapasão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 –
SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS
-
VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL
– MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA –
FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e desprovidos. 1. Comprova-se o fato, tornando-o incontroverso, pelo Boletim de Ocorrência, gozando de presunção ‘juris tantum’, quando o próprio causador do acidente narra o acontecido à autoridade policial encarregada de elaboração do expediente, somada a outros elementos comprobatórios dos autos, inclusive depoimento de testemunhas. 2.
Comprovado o fato. ‘O condutor deverá, em todo o momento, ter o domínio de seu veiculo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis á segurança do trânsito’ (art. 28 do CTB)
. Constituído está o direito do autor (art. 373, I CPC), quando há demonstração de que o condutor do veículo causador do acidente estava em estacionamento de lanchonete e de inopino invade pista preferencial e atinge motocicleta que transitava nesta via. A situação encaixa dentro da negligência do condutor do veiculo causador do acidente, umas das situações pertinentes a configuração do ato ilícito e da obrigação de indenizar. 3. Não há prova de que a motocicleta estava com as luzes apagadas sobretudo quando o próprio causador do acidente, ao narrar o fato à autoridade encarregada de lavrar o BO, nada alude a respeito deste fato relevante e pertinente que ensejaria até a possibilidade de culpa concorrente.
O fato de a vítima não ter CNH para direção de moto é irrelevante no contexto jurídico já que o que perquire é tão somente o ato ilícito e aspecto desta natureza somente pode ser alvo de análise de cunho meramente administrativo junto ao órgão de trânsito, com aplicação de multa.
4. Assim, comprovado o fato, negligência do condutor do veículo, o dano causado a terceiro, o nexo de causalidade, há perfeita constituição do direito do autor, devendo, por consequência, a ação indenizatória ser julgada procedente. Por consequência, responde ele na composição dos danos materiais e morais. 5. (...).”
(TJ-MT - APL: 00040304120098110015 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)

Desta forma, concluo que a ré não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, qualquer circunstância que posse atribuir à autora a culpa pelo acidente, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dentre outro lado, em obediência ao artigo 373, inciso I, do CPC, a requerente fez prova de fato constitutivo do seu direito, no caso, que o acidente ocorreu unicamente em razão da imprudência da ré, devendo, assim, ser indenizada pelos danos decorrentes do acidente.

Superada tal premissa, evidenciada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, passo ao exame dos pedidos formulados pela requerente na peça de ingresso”.

Diante de todo o contexto, comungo com o posicionamento da sentença, no sentido de culpa exclusiva da Requerida/Apelante pelo acidente ocorrido, não se sustentando, dentro da dinâmica, a alegação de que a Recorrida não seria habilitada e, portanto, teria sido culpada pelo sinistro. No caso, ainda que não fosse a Autora, não há como desconsiderar que quem provocou o acidente foi a Requerida/Apelante, que invadiu a preferencial e abalroou a Autora/motociclista.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO CRUZAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 29, III, a), do CTB, a preferência, nos cruzamentos sem sinalização, é daquele que estiver circulando na via preferencial. 2. A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para si a culpa em caso de colisão quando não respeitada a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT. 3.
Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial, presunção esta não ilidida no caso pela alegação de excesso de velocidade, que sequer foi comprovada, bem como a ausência de CNH, eis que constitui apenas infração administrativa.
4. A indenização por danos materiais referentes aos gastos com o acidente (tratamento médico e veículo) deve corresponder ao reembolso do valor efetivamente pago, comprovado por nota fiscal ou recibo. 5. Tratando-se de acidente de trânsito, com violação à integridade física da parte, tem-se que o dano moral é presumido e ínsito ao próprio evento, tendo em vista ser clarividente sua capacidade de ensejar abalo ao estado emocional da vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa à vítima, devendo, de outra parte, servir como uma compensação proporcional à ofensa por ela sofrida, possuindo como objetivos a p unição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas, bem como compensação da vítima pelo dano sofrido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130841-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)
(negritei)

O dever de indenizar é patente. O dano moral é decorrente do próprio acidente, da angústia e desespero próprios do sinistro e de suas consequências, as quais acarretaram danos físicos significativos, com necessidade de utilização de UTI, realização de tratamento, medicamentos, cirurgias, etc.

Tais abalos, inclusive, foram noticiados pelo sentenciante:

“(...) Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento físico e psíquico decorrente do trauma oriundo do acidente causado pela ré, no qual causou diversas lesões à autora, inclusive, necessitando de internação hospitalar em UTI em razão do acidente.

Se isso não bastasse, os transtornos emocionais deixados com o acidente, dentre eles o fato de esquecer do filho, sair à rua nua, momentos de comportamento agressivo, chegando até mesmo a tentar incendiar a própria casa, fatos confirmado em audiência pelas testemunhas (mídias digitais id. 95080487), por si só, enseja o dever de reparação extrapatrimonial.

Demonstrada, assim, a responsabilidade civil da demandada e o
nexo causal entre o ato ilícito o dano

sofrido pela autora decorrente do acidente, resta, pois, caracterizado indiscutivelmente e dever de indenizar a título de dano moral, devendo, todavia, o
quantum
reparatório ser fixado atendendo-se determinados critérios, a exemplo da gravidade e repercussão da conduta, posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, bem como, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática ilícita e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nessa esteira, o artigo 944 do Código Civil vigente preconiza que: “
Art. 944
. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Invoco a respeito do tema o magistério de Maria Helena Diniz: "Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.03.97).

Deste modo, levando-se em conta as circunstâncias do caso
sub judice
, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais a ser arcado pela ré em favor da requerente deve ser fixado n quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pelo postulante, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelas requeridas”.

Considera-se preenchido o requisito da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Quanto aos danos estéticos, convém salientar a total viabilidade de cumulação com os danos morais, eis que ficou demonstrada a sequela permanente no braço esquerdo da vítima e cicatriz de cerca de 10 centímetros, conforme apontado no Laudo Pericial. O valor fixado a título de indenização por danos estéticos em R$ 15.000,00 também atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e observam a vedação de enriquecimento indevido, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Não merece melhor sorte a pretensão de desqualificar a pensão vitalícia, eis que demonstrada a incapacidade parcial para o exercício de atividades laborais, em razão do acidente causado pela Apelante, de modo que é pertinente a condenação, à luz do artigo 950 do Código Civil, ressaltando-se que o exercício de determinadas atividades pela vítima, bem como a capacidade de locomoção e participação em festividades familiares e afins, não retira, de maneira alguma, o dever de pensionamento, eis que ele vem estampado em perícia técnica realizada por médico devidamente habilitado.

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença, prolatada dentro da legalidade, observados os parâmetros processuais, procedimentais e materiais, não havendo quaisquer razões aptas à reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 5%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024